Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-79.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena. Fração de aumento. Regime prisional. Multirreincidência. Multa.
1 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração inferior, beneficia o réu. Sem recurso da acusação, deve ser mantida.
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
3 - A quantidade de dias-multa é adequada se guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida na sentença.
4 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos de reclusão, multirreincidente o réu em crimes graves e com registro de outros antecedentes, além daqueles considerados para a múltipla reincidência, justifica-se regime prisional mais gravoso - fechado.
5 – Apelação não provida.